Tribunal: TJDFT
Processo: 0001749-42.2012.8.07.0008
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0001749-42.2012.8.07.0008 RECORRENTE: CAMPO DA ESPERANCA SERVICOS LTDA RECORRIDOS: DISTRITO FEDERAL, FERNANDO RAFAEL LIMA DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INTERESSE RECURSAL. REVELIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INOVAÇÃO RECURSAL. OBRIGAÇÃO DE ENCONTRAR OS RESTOS MORTAIS DO PAI DO AUTOR NO CEMITÉRIO. OBRIGAÇÃO DE FAZER IMPOSSÍVEL. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA COM O ESTADO. DANO MORAL. VALOR INDENIZATÓRIO MAJORADO. 1. Carece de interesse recursal aquele que deduz, em sede de apelação, pretensão já acolhida na sentença. Apelação do autor parcialmente conhecida. 2. É incabível, na instância revisora, discussão de matéria não enfrentada no juízo de origem, em razão da revelia e da ausência de impugnação específica. 3. A obrigação atribuída aos réus de localizar os restos mortais do pai do autor em todos os jazigos viola o direito de inúmeras famílias, que igualmente sepultaram seus entes queridos naquele cemitério. 4. As pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público respondem objetivamente pelos danos que causarem a terceiros, nos termos do art. § 6o do art. 37 da Constituição Federal. 5. Em razão da má prestação do serviço de guarda dos restos mortais do pai do autor, a concessionária de serviço público e o ente estatal são responsáveis solidariamente pelos danos morais que causaram. 6. O fato de os restos mortais do genitor do autor terem sido enterrados antes do contrato de concessão firmado entre os réus não permite excluir a responsabilidade de nenhum deles, pois não se sabe precisar quando ocorreu a perda do corpo. 7. A perda restos mortais do genitor causa indignação, revolta, angústia e frustração ao filho, sentimentos que ultrapassaram o mero aborrecimento e dissabor. 8. Apelação do Autor parcialmente conhecida e, na parte conhecida, parcialmente provida. Apelação da Concessionária parcialmente conhecida e, na parte conhecida, provida parcialmente. Apelação do Distrito Federal parcialmente conhecida e, na parte conhecida, não provida. Unânime. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 265 do Código Civil, insistindo na tese de não haver responsabilidade solidária entre a concessionária de serviço público e o ente estatal, uma vez que a responsabilidade é limitada aos atos causados por seus agentes; b) artigo 927 do Código Civil, sustentando que não restou provada conduta ilícita causadora do dano. Aduz que o valor indenizatório é excessivo. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em agir. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à apontada ofensa ao artigo 265 do CC, pois a turma julgadora decidiu que restou incontroversa a conduta ilícita dos réus, de forma solidária, pois segundo a perícia realizada no corpo encontrado no jazigo 800, este não se tratava do genitor do recorrido. Assim, “em razão da má prestação de serviço de guarda dos restos mortais, a concessionária de serviços públicos e o ente estatal são responsáveis solidariamente pelos danos morais” (ID 10783865-Pág. 10). Dessa forma, rever tal assertiva encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. O mesmo enunciado de sumular obsta o seguimento do recurso quanto às indicada contrariedade ao artigo 927 do Código Civil, porque no tocante à quantia fixada a título de danos morais, não há como reapreciar a matéria sem adentrar no reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003